Tribunal: TJDFT
Processo: 0049383-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0049383-19.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELCA DE CASTRO DE MELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Peticiona a exequente (ID 17319453), alegando que o depósito de ID 11881339 não quita o crédito, pois aplicou a TR como índice de correção monetária e o correto seria a utilização do IPCA-E. Ocorre que, após o pagamento efetuado pelo devedor, o i. causídico concordou com o cálculo e depósito, consoante se vê da petição de ID 14234969. Assim, houve decisão de extinção da execução, com a consequente determinação de expedição de alvará (ID 14288259). Ressalte-se que não houve inconformismo em relação ao édito, segundo informa a certidão de ID 16970772. A credora somente vem se insurgir em relação a eventual erro de cálculo no dia 30 de junho (ID 17319453). O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o assunto, reveja-se posicionamento desta egrégia Casa de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0703892-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA E M E N T A CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVA OS COMANDOS DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, se limita a dar exato comando ao acórdão proferido em oportunidade anterior, por este Egrégio Tribunal de Justiça, e que ensejou a homologação de cálculos apresentados pelo exequente, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e homologados em ocasião precedente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1104028, 07038927420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, mostra-se preclusa a oportunidade de se insurgir em relação a eventual erronia na aplicação do índice de correção, além de a exequente ter concordado à época acerca dos cálculos. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador